Tribunal: TJMT
Processo: 0006567-41.2009.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006567-41.2009.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), LUIZA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 866.818.181-53 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS QUE PODERIAM, EM TESE, REFORMAR A SENTENÇA SINGULAR – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REFORMAR O JULGADO - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO REJEITADO.

1- 1- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, considera-se omissa a decisão que deixa
“de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”
, bem como àquelas que: a) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida; b) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; c) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; d) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; e) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e f) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento.

2- Na hipótese,
ainda que no voto não tenha enumerado todas as teses expostas pela Recorrente nas razões do Apelo, tal fato não acarreta omissão no julgado, já que o argumento que seria capaz de, em tese, reformar a sentença singular foi devidamente analisado e rejeitado, qual seja: que a responsabilidade é do Banco Recorrido porque houve falha no serviço da instituição financeira. Foi expressamente consignado no Acórdão embargado que o depósito equivocado em conta bancária da Apelante, não afasta a responsabilidade em restituir a quantia que não era sua, porque lhe é vedado enriquecer a custa de outra pessoa, sem causa que a justifique.

3- Ao pretexto de que o Acórdão é omisso, a Embargante pretende, na verdade, que a Câmara proceda nova análise do recurso de Apelação, de modo a alterar o julgado em seu favor, para afastar a responsabilidade em restituir o valor depositado em sua conta bancária equivocadamente.

2- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado para que seja provido o Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0006567-41.2009.8.11.0037

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração posto por
Luíza Aparecida de Souza
em virtude de Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Cobrança por Locupletamento, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

De acordo com a Embargante, há omissão no julgado, porque não houve manifestação quanto às provas utilizadas para a afirmativa de que a Recorrida transferiu valores de sua conta bancária para outras contas.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020